Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32816737, o SINDIRETA/DF requereu: (i) a intimação do DF para depositar os valores referentes à RPV de ID: 10297186 - Pág. 3 e (ii) a liberação dos valores referentes aos honorários da execução oriundos da RPV de ID: 10297186 – Pág. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a RPV de ID: 10297186 – pág. 3, até o momento, não foi adimplida. E, na hipótese de improcedência dos recursos constitucionais manejados pelo DF, será caso de retificação da citada ordem de pagamento. Assim, para evitar tumulto processual, aguarde-se o trânsito em julgado. No tocante à quantia incontroversa depositada judicialmente pelo Distrito Federal nos ID: 16073616 e 18262339, expeça-se alvará de levantamento. Ultimadas as providências supra, os autos devem retornar à COREC (ID: 32090090). Brasília, 29 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador